Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPEDIMENTO AO PROTESTO E À INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.
I. Consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para impedir o protesto e a inscrição em cadastro de proteção ao crédito até o julgamento da ação declaratória de inexistência de dívida.
II. Não se justifica a imposição de caução na hipótese em que o deferimento da tutela de urgência tem baixa potencialidade lesiva para a parte demandada, presente o disposto no § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.